Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-69.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Mandato. Cumprimento de sentença. Ação declaratória incidental.
Devedora que não tem legitimidade para discutir a validade da cessão de créditos firmada entre os requeridos. Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário, independentemente da anuência ou consentimento do devedor. Ausência de qualquer interferência na situação da autora em relação ao débito.
Má-fé pela

Ementa:
Mandato. Cumprimento de sentença. Ação declaratória incidental.
Devedora que não tem legitimidade para discutir a validade da cessão de créditos firmada entre os requeridos. Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e cessionário, independentemente da anuência ou consentimento do devedor. Ausência de qualquer interferência na situação da autora em relação ao débito.
Má-fé pela interposição do recurso não verificada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-69.2020.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante MARIA
DAS GRACAS SILVA SIQUEIRA, são apelados RENATA PRETEL ANGELI
BOTELHO, EURICO APARECIDO DE OLIVEIRA e OLEGARIO MANSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620 - cs
2
VOTO No: 38.137
APELAÇÃO No 1000181-69.2020.8.26.0620
COMARCA: TAQUARITINGA
APTE.: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA
APDOS.: EURICO APARECIDO DE OLIVEIRA, RENATA
PRETEL ANGELI BOTELHO, OLEGARIO MANSO
JUIZ (A): WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS
Mandato. Cumprimento de sentença. Ação
declaratória incidental.
Devedora que não tem legitimidade para
discutir a validade da cessão de créditos
firmada
entre
os
requeridos.
Negócio
jurídico que se estabelece entre cedente e
cessionário, independentemente da anuência
ou consentimento do devedor. Ausência de
qualquer interferência na situação da autora
em relação ao débito.
Má-fé pela interposição do recurso não
verificada.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação declaratória
incidental julgada extinta sem julgamento do mérito, com fundamento
no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela respeitável
sentença de fls. 243/245, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora, fls.
247/254, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a cessão de
crédito firmada entre Eurico e Renata é ineficaz por ter sido assinada por
procurador sem poderes específicos. Argumenta que a lavratura do
instrumento particular de cessão de crédito teve como motivo
determinante o enriquecimento ilícito por parte dos apelados em prejuízo
da apelante, pois celebrado em valor superior ao crédito efetivamente
devido nos autos do cumprimento de sentença. Diz que nos termos do
artigo 166, III, do Código Civil a decretação da nulidade da relação
jurídica é medida de rigor. Assevera que tem legitimidade ativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620 - cs
3
discutir a validade da cessão de crédito, considerando o disposto nos
artigos 290 e 294 do Código Civil.
Recurso regularmente processado
e respondido, com pedido de condenação da apelante nas penas por
litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Narra a autora em sua inicial que
foi condenada, por acórdão proferida por esta 28a Câmara de Direito
Privado em 11.12.12, a pagar ao requerido Sr. Eurico a quantia de R$
6.220,00. Ocorre que, após o início do cumprimento de sentença, o
exequente firmou com a Sra. Renata contrato particular de cessão de
crédito, em 20.08.18, sendo deferida a substituição processual.
Diz a requerente que a cessão de
crédito é nula, pois firmada por procurador, Sr. Olegário, que não tinha
poderes específicos para representar a Sra. Renata em referida
negociação. Diante disso, requer a declaração de nulidade da cessão de
crédito ajustada entre os requeridos.
Citados,
contestaram
os
requeridos, alegando que a autora não tem legitimidade para discutir a
validade do negócio jurídico e que, de qualquer modo, a cessão de
crédito foi celebrada em observância aos ditames legais.
Pois bem.
Como muito bem ressaltado pelo i.
magistrado, a apelante não tem legitimidade ativa para discutir a
validade do negócio jurídico firmado entre Renata e Eurico, uma vez
que a questão não lhe atinge, ou seja, em nada modificou a condição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620 - cs
4
autora.
Na verdade, o contrato de cessão
de crédito se estabelece entre cedente e cessionário e aperfeiçoa-se
independentemente da anuência ou consentimento do devedor.
Nesse sentido: “DECLARATÓRIA -
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Autor que teve o nome incluído
nos cadastros restritivos por solicitação da parte ré,
com quem alegou não ter firmado obrigação com tais
características.
Fundo
de
investimento
em
direitos
creditórios que comprovou ter adquirido o crédito da Via
Varejo S/A, de quem o autor adquiriu aparelhos celulares,
mas não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas.
Sentença que julgou improcedente a ação principal e
procedente
a
reconvenção,
condenando
o
autor
por
litigância de má-fé. Manutenção que se impõe. Juntada do
contrato de venda financiada assinado pelo autor, cuja
assinatura em momento algum foi contestada, além de
documentos pessoais. Legitimidade da parte ré. Contrato
que prevê a responsabilidade solidária entre a vendedora
e o comprador em relação ao agente financeiro, tendo
aquela cumprido a obrigação de pagamento do valor
financiado, daí a cessão do crédito comprovada nos autos.
Negócio jurídico que se estabelece entre cedente e
cessionário e que se aperfeiçoa sem o consentimento ou
anuência do devedor. Possibilidade de exercício de atos
conservatórios
do
direito
cedido
pelo
cessionário.
Precedentes. Alteração da verdade dos fatos com propósito
de alcançar objetivo ilegal. Multa bem fixada. Valor da
causa atribuído de forma consciente pela autora.

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1098187-56.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Ramon
Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620 - cs
5
Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)[g.n.].
A notificação a que alude o artigo
290 do Código Civil, ao contrário do alegado, não está ligada à validade
do negócio jurídico em questão, mas apenas à oponibilidade ao devedor
e, na hipótese, considerando que a cessão foi informada nos autos do
cumprimento de sentença, evidente que foi devidamente informada a seu
respeito.
Ademais, não é demais ressaltar
que ainda que houvesse legitimidade da parte autora para discutir a
matéria, esta não seria a via apropriada, pois ela deveria ter sido debatida
nos próprios autos do cumprimento de sentença. No entanto, ao que
consta, não houve qualquer manifestação da executada opondo-se à
cessão do crédito ou à substituição processual.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar o desfecho conferido pela respeitável
sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De outra banda, não se vislumbra
no comportamento da apelante nenhuma conduta caracterizadora de
litigância de má-fé arguida em contrarrazões da apelação, nem sequer a
intenção da apelante falsear os fatos ou induzir o juízo em erro mesmo
nas arguições que foram repelidas, mas, sim, somente o exercício de seu
direito de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, portanto, não há
razão para imposição de penalidade.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais e considerando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620 - cs
6
trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da
parte vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença
(10% sobre o valor da causa), ficam acrescentados 2%, totalizando 12%
sobre o valor dado à causa, atualizado.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator